Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE FIADOR EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da incompetência quanto ao valor da causa. A pretensão meritória dos recorrentes é a de que haja, no âmbito do contrato de financiamento estudantil firmado entre a 1a autora e o réu, a substituição do fiador Rafael Antônio Sousa Spotto (2o autor) pela pessoa de Sebastião Cleto Spotto (3o autor).
2. Correta a sentença ao reconhecer a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a causa. Embora o provimento jurisdicional buscado não possua mensuração econômica direta e se restrinja à substituição do responsável pela fiança, é certo que o contrato de financiamento discutido engloba a quantia total de R$ 65.943,81, de modo que eventual insolvência por parte do novo fiador acarretaria prejuízos ao banco réu em montante superior a 40 salários mínimos (art. 3o, I, da Lei 9.099/95).
3. Frise-se que, inexistindo cláusula limitativa, o fiador presta garantia que abarca todo o valor da dívida, mais os seu acessórios (art. 822 do Código Civil), razão pela qual a pretendida substituição do garantidor contratual deve respeitar os limites de valor da causa, impostos pela legislação, para processamento do feito no âmbito dos juizados especiais.
4. Por fim, os precedentes mencionados no recurso inominado são inservíveis para alterar o resultado deste julgamento, uma vez que envolvem contextos fáticos amplamente diferentes e nenhum deles se refere à ora pretendida substituição contratual de fiador.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.